Tribunal: STF
Processo: HC 271616
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Taís Cristina Barbosa Teixeira contra decisão monocrática do Relator do HC 1.090.262/MG do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ (evento 14).

A paciente foi presa preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (evento 9, fls. 121-125).

No presente writ, a defesa sustenta a possibilidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, visto que a paciente é mãe de três menores de idade. Aduz que a paciente é a única responsável pelos menores, os quais dependem de seus cuidados diretos. Alega a ocorrência de equívoco na identificação da paciente como suposta autora do delito,  por se tratar de pessoa diversa. Ressalta a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a substituição por prisão domiciliar ou por medidas cautelares diversas.

É o relatório. Decido.

Colho do ato apontado como coator (evento 14):

“(...)
A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser inadequada a impetração de habeas corpus quando utilizado em substituição a recurso próprio. 
A teor do disposto no art. 105, II, a, da CF/88, o recurso cabível contra acórdão que denega a ordem na origem é o recurso ordinário, enquanto, consoante previsto no art. 105, III, da CF, o recurso cabível contra acórdão que julga apelação, recurso em sentido estrito e agravo em execução é o recurso especial. 
Nada impede, contudo, a concessão de habeas corpus de ofício quando constatada a existência de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia, nos termos do art. 654, §2º, do CPP, o que ora se passa a examinar. 
A prisão preventiva justifica-se apenas quando devidamente demonstrada sua imprescindibilidade para a preservação da ordem pública, a garantia da regularidade da instrução criminal ou a asseguração da eficácia da aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 
O decreto prisional, transcrito no acórdão, foi assim fundamentado (fls. 35-37):
(...)
Verifica-se que a prisão preventiva foi decretada mediante fundamentação idônea, amparada na gravidade concreta da conduta imputada, demonstrada pela apreensão, no interior do imóvel, de 27 pinos de cocaína (46,94 g), uma barra e uma bucha de maconha (710,02 g e 1,72 g, respectivamente), além de duas balanças de precisão, material para embalo de drogas, anotações do tráfico e R$ 3.486,00 em espécie. 
Destacou-se o risco de reiteração delitiva, tendo em vista que a paciente se encontrava em cumprimento de pena por condenação anterior pelo mesmo delito. Assinalou-se, ademais, a acentuada reprovabilidade da conduta, diante dos indícios de que a traficância era praticada no próprio ambiente doméstico, na presença dos filhos menores. Tais circunstâncias evidenciam a insuficiência das medidas cautelares diversas e a indispensabilidade da medida extrema na hipótese. 
Com efeito, nos casos de prisão em flagrante por tráfico de drogas, a conversão em prisão preventiva pode ser decretada quando a gravidade concreta da conduta se evidencia em fatores como a quantidade e a natureza da substância apreendida, a forma de acondicionamento ou a presença de instrumentos destinados à comercialização, circunstâncias que revelam maior potencial lesivo da conduta e indicam periculosidade do agente, ultrapassando a mera gravidade abstrata do delito. 
Nesse sentido:
(...)
Por sua vez, a tese defensiva referente à fragilidade dos indícios de autoria e materialidade não deve ser conhecida, pois consiste em pleito de reconhecimento de inocência, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus, uma vez que demanda necessário revolvimento do acervo fático-probatório. Nesse sentido: AgRg no HC n. 1.062.037/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/2/2026, DJEN de 10/2/2026. 
Quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, a imposição da prisão preventiva é medida de rigor, independentemente de condições pessoais favoráveis do agente, mostrando-se inadequadas medidas cautelares diversas do art. 319, quando a custódia provisória apresentar fundamentação concreta. 
Nesse sentido, "[a] presença de condições pessoais favoráveis não impede a imposição da prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais" (AgRg no HC n. 990.311/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 30/4/2025). 
Inclusive, "tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas" (AgRg no HC n. 965.960/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 10/3/2025). 
Por fim, no que concerne ao pleito de substituição da prisão preventiva por domiciliar, o Tribunal de origem assim consignou (fls. 41-45):
(...)
Como se observa, a Corte local afastou o benefício pretendido ao entender configurada situação excepcional, decorrente da gravidade concreta dos fatos, consubstanciada na suposta prática de tráfico de drogas no interior da residência, na presença dos filhos menores, em contexto marcado pela apreensão de expressiva quantidade e variedade de entorpecentes e pelo risco de reiteração delitiva. Assentou-se, também, a ausência de imprescindibilidade materna, diante do acolhimento dos filhos pela avó materna. 
Assim, a situação delineada nos autos configura hipótese excepcionalíssima, suficiente para demonstrar a inadequação da prisão domiciliar e justificar o afastamento da regra geral. 
Ressalte-se que, embora o Supremo Tribunal Federal tenha admitido a substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo n. 186/2008 e Lei n. 13.146/2015), devem ser excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça à pessoa, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas. 
A propósito, a Terceira Seção desta Corte Superior, após a publicação da Lei n. 13.769/2018 , que introduziu o art. 318-A no Código de Processo Penal, já assentou que "é possível ao julgador indeferir a prisão domiciliar a mães de crianças menores de 12 anos, quando constatada, além das exceções previstas no dispositivo, a inadequação da medida em razão de situações excepcionalíssimas, nos termos do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC Coletivo n. 143.641/SP” (AgRg no RHC n. 139.900/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/3/2021, DJe de 23/3/2021). 
Nessa linha, a jurisprudência desta Corte tem afastado o benefício em hipóteses análogas às dos autos, especialmente quando presente a apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes e elementos que indiquem risco concreto de reiteração delitiva. 
Nesse sentido:
(...)
Não há, portanto, flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício. 
Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.”

Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 

O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).

Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.

Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).

O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.

Ademais, o juízo a quo ressaltou que “a situação é ainda mais grave e merece especial atenção, porque há indicação de que a autuada, em tese, realizava a venda de drogas na presença dos filhos menores, inclusive com substâncias expostas em local de circulação doméstica. Isso revela maior reprovabilidade concreta, pois o lar, que deveria ser espaço de proteção, aparece como ambiente de prática criminosa e de exposição de crianças a contexto de drogas e a potenciais conflitos ligados ao tráfico. Tal circunstância reforça o fundamento da garantia da ordem pública (art. 312 do CPP) e evidencia que, em liberdade, há risco de reiteração no mesmo ambiente e com o mesmo padrão”.

Nesse contexto, o Tribunal de origem indeferiu a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar ao consignar que “a especial gravidade dos fatos, delineada pela suposta prática do tráfico de drogas no interior do imóvel em que residiam as crianças, pela significativa quantidade de entorpecentes arrecadados e pela recalcitrância delitiva, elide a substituição da prisão preventiva por domiciliar” (evento 13).

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se.

Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente